Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. EMPRESTIMO. CÉDULA CRÉDITO COMERCIAL. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSO NA COBRANÇA. DEVEDOR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DEVER. AUSÊNCIA.

1. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. Para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor (CDC, o art. 6o, VIII).

2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória lastreada em cédula de crédito bancário sem força executiva é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e o termo inicial para a contagem é a data do vencimento da última prestação convencionada no contrato. Precedentes.

3. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.

4. Nos embargos à monitória, quando o devedor alegar que o autor pede quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (CPC, art. 702, §2o).

4. Suscitado excesso de cobrança, o juiz só analisará a alegação se o devedor apresentar o valor que considera correto e juntar o respectivo demonstrativo (CPC, art. 702, § 3o).

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.